Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708741-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND DOS TRAB EM EMP DE TELECOM E OPER DE MESAS TELEF. DECISÃO Não constato risco de dano grave e de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator